Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-84.2019.8.11.0099
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-84.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE NOVA ESPERANCA - CNPJ: 22.846.824/0001-10 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - CPF: 695.369.536-68 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - CPF: 695.369.536-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito administrativo e direito processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. fornecimento de energia elétrica em área rural. ausência de comprovação mínima da falha na prestação do serviço. ônus probatório. danos morais e materiais indevidos. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por associação comunitária e seu representante contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, fundada na suposta omissão da concessionária de energia elétrica quanto ao atendimento em tempo razoável para fornecimento adequado de energia em área rural.

A sentença recorrida reconheceu a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, como a abertura de múltiplos protocolos administrativos e a demora injustificada para ligação da rede ou alteração da voltagem.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço público essencial por parte da concessionária de energia elétrica; (ii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação por danos morais e materiais.

iii. razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Entretanto, tal inversão não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

Os recorrentes não demonstraram a existência de omissão por parte da concessionária. Os autos revelam apenas um protocolo apresentado, sendo insuficiente para configurar falha reiterada na prestação do serviço.

A documentação da ré aponta que a ligação da unidade consumidora foi efetivada após vistoria técnica que constatou a adequação das instalações internas, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Inexistente prova de que o inadimplemento contratual imputado à concessionária tenha causado dano à imagem da associação ou prejuízo financeiro concreto. Lucros cessantes não se presumem.

Ausente nexo de causalidade entre eventual conduta da ré e os danos alegados. A pretensão indenizatória não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

iv. dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de demonstrar, ainda que indiciariamente, o fato constitutivo do seu direito. 2. A ausência de comprovação mínima de falha na prestação do serviço público essencial impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE NOVA ESPERANÇA e EZEQUIAS DE SOUZA BARROS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais" (cf. Id. nº 1000695-84.2019.8.11.0099), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que os autores não lograram comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegada falha na prestação do serviço por parte da concessionária, destacando-se a ausência de juntada dos protocolos de atendimento mencionados na exordial, os quais, segundo os próprios autores, teriam sido abertos por mais de 20 vezes, bem como a inexistência de prova acerca da demora na alteração da voltagem. Ressaltou, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever da parte autora de apresentar, ao menos, indícios mínimos da ocorrência do fato constitutivo alegado (cf. Id. nº 310277388).

Em suas razões, os apelantes sustentam que todas as alegações foram devidamente comprovadas por meio de documentos e registros que atestam a veracidade dos fatos narrados. Alegam que a concessionária não apresentou elementos suficientes para refutar os protocolos apresentados.

Asseveram que os autos contêm documentos inequívocos que comprovam a reiterada protocolização das solicitações, mencionando, entre outros, os registros de Protocolo nº 50786955 (13/08/2018), nº 59580830, nº 59249989 e nº 60304360.

Argumentam que o dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da situação vivenciada, prescindindo de prova objetiva do prejuízo. Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a imediata regularização do fornecimento de energia na voltagem adequada, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (cf. Id. nº 310277390).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, III, do CPC. Sustenta que os apelantes deixaram de atacar o principal fundamento da decisão, limitando-se a reproduzir os argumentos da inicial, sem demonstrar materialidade quanto à suposta falha apontada.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, reiterando que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos elementos que evidenciem falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados (cf. Id. nº 310277393).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso em análise versa sobre controvérsia instaurada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE NOVA ESPERANÇA e EZEQUIAS DE SOUZA BARROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob a alegação de que a requerida teria se omitido injustificadamente quanto à prestação de serviço público essencial, ao deixar de realizar, em tempo razoável, a ligação da unidade consumidora da associação, situada em zona rural do município de Cotriguaçu/MT, bem como a alteração da voltagem da rede elétrica de 110V para 220V.

Afirmam os autores que, em decorrência dessa suposta inércia da concessionária, teriam sido impossibilitados de manter contrato de prestação de serviços anteriormente firmado com o Poder Público municipal, ocasionando não apenas perdas financeiras expressivas, mas também abalo moral à associação e ao seu representante legal. Sustentam, ainda, ter formalizado mais de vinte protocolos administrativos perante a empresa ré, os quais teriam sido ignorados ou postergados por sucessivas alegações de entraves técnicos, sem que houvesse a efetivação do fornecimento de energia dentro de um prazo minimamente razoável. Com base nesses argumentos, postularam a condenação da concessionária à instalação imediata da energia elétrica em condições adequadas, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob os seguintes fundamentos:

II.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito e estando os autos suficientemente instruídos, é cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

A controvérsia processual reside na alegação dos autores de que a concessionária de energia elétrica teria se omitido no dever de prestar adequadamente o serviço público essencial, causando prejuízos financeiros e transtornos psicológicos aos requerentes, enquanto a parte requerida sustenta que cumpriu os protocolos técnicos exigidos para a instalação do serviço e que inexiste ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

É necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos se enquadra como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista, e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação.

Sendo relação típica de consumo, incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nota-se, contudo, que não há prova nos autos que corrobore com as alegações da parte requerente.

Não há juntada dos protocolos de atendimento que, conforme informação contida na inicial, foram abertos por mais de 20 vezes.

Também não há comprovação da demora na troca da voltagem indicada na inicial.

Para embasar seu pedido, a parte autora junta, somente, o documento de Id. 26660526, que comprova apenas o registro de um protocolo de atendimento.

Ademais, a consulta de atendimentos juntada pela ré no Id. 30057249 não indicada qualquer insurgência quanto à demora de eventual atendimento.

Assim, a parte requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha na prestação de serviços.

Em que pese a relação consumerista entretida pelos litigantes e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova nos moldes de seu art. 6º, VIII, não implica a desnecessidade de produção da prova do fato constitutivo da parte autora, ao menos de forma indiciária, justamente o que não se verifica no caso concreto, em que não foram trazidos sequer elementos mínimos a evidenciar a verossimilhança das alegações inaugurais.

Igualmente, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Cabe à parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo. Alegar e não provar é o mesmo que fato inexistente. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do ônus probrandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C).

O processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim de que elas apresentem todas as provas que detêm para que a lide chegue ao resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos.

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, as alegações da inicial, o que não fez.

Por consequência, não há de se falar em ato ilícito ou indenização por danos morais ou materiais, restando afastada a indenização prevista no art. 186 do CC.

O pedido inicial é, portanto, improcedente.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em que pese os fundamentos lançados na sentença, o recurso comporta conhecimento, mas não merece provimento.

A apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos centrais da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIMENTO. A lei processual impõe ao recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito, pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida. Não impugnando o recorrente as razões que culminaram na decisão agravada, não se conhece o recurso. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As matérias que não foram apreciadas em 1ª instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.” (STJ, 13ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.12.018477-3/003, Rel. Des. Alberto Henrique, DJ 06/05/2021).

Todavia, apesar das deficiências técnicas apontadas, entendo que os recorrentes lograram apresentar, ainda que de forma genérica, fundamentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com o decisum, indicando elementos que, a seu ver, comprovariam a ocorrência de falha na prestação do serviço. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, afasto a preliminar e prossigo na análise da matéria.

Como bem destacado na sentença recorrida, o caso em análise enquadra-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII. Contudo, a inversão do ônus probatório não tem o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ao menos de forma indiciária. Trata-se de interpretação amplamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia verossimilhança nas alegações da parte autora a ensejar a inversão do ônus da prova. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1187970/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

No caso em tela, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária, os fatos que alegam na exordial. A alegação de que foram abertos mais de vinte protocolos administrativos junto à concessionária não encontra respaldo documental nos autos. O único registro efetivamente apresentado refere-se ao protocolo constante no Id nº 26660526, que, isoladamente, não é suficiente para comprovar eventual omissão ou conduta ilícita reiterada por parte da empresa ré.

Por sua vez, a documentação juntada pela própria concessionária, especialmente o Id nº 30057249, revela que a ligação da unidade consumidora foi realizada em 22/10/2018, após vistoria técnica no dia 15/10/2018, ocasião em que se constatou a regularização das instalações internas da associação. Conforme dispõe a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade da distribuidora limita-se ao ponto de entrega da energia, competindo ao consumidor manter a adequação das instalações internas para viabilizar a efetivação do fornecimento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece guarida. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica somente faz jus à reparação por dano moral quando demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, com efetiva repercussão negativa em sua imagem institucional. No entanto, os autos carecem de qualquer elemento concreto que evidencie abalo à reputação da associação. Assim tem decidido a jurisprudência pátria:

“CIVIL. DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA LOCATÁRIA, FIADOR E SEGURADORA. ACORDO EM AUDIÊNCIA, PELO QUAL A SEGURADORA RÉ ASSUMIU O PAGAMENTO PELOS DANOS MATERIAIS. SEQÜÊNCIA DO PROCESSO APENAS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL CONTRA A LOCATÁRIA E FIADOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. PATRIMÔNIO DESTRUÍDO POR INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS APELADOS EM RELAÇÃO AO INCÊNDIO. EXISTÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DA CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA NESTE ASPECTO.” (TJ-PR – AC 2993033, Relator: Marcos de Luca Fanchin, Julgado em 15/09/2005, 10ª Câmara Cível).

No que se refere aos danos materiais pleiteados a título de lucros cessantes, entende o Superior Tribunal de Justiça que sua configuração exige prova objetiva da frustração de ganhos esperados, com base em parâmetros concretos. Os lucros cessantes não se presumem, tampouco podem fundar-se em expectativas ou hipóteses abstratas. A esse respeito, confira-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (...) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME. (...) A CONDENAÇÃO A ESSE TÍTULO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO OBJETIVA DE GANHOS NA DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR.” (STJ – REsp 846.455/MT, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJe 22/04/2009).

No presente caso, os apelantes limitaram-se a apresentar cópia de contrato anteriormente firmado com a prefeitura municipal, sem qualquer demonstração de que a não renovação decorreu diretamente da conduta da concessionária. Não há nos autos elementos capazes de comprovar que o serviço teria sido mantido caso o fornecimento de energia houvesse sido regularizado em momento anterior. Tampouco se extrai documentação hábil a demonstrar, com segurança, a extensão do alegado prejuízo.

Diante do exposto, à míngua de prova mínima capaz de comprovar a falha na prestação do serviço público essencial por parte da concessionária de energia elétrica, bem como ausente demonstração de prejuízos efetivamente suportados pelos apelantes e do nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e os danos alegados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade da justiça, se deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025